Tribunal: TJDFT
Processo: 0715745-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.002. MODULAÇÃO EFEITOS. FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Acórdão 1275226, ID 192971111, conheceu e não deu provimento ao recurso do recorrente, Distrito Federal, mantendo a sentença.

3. A Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário, requerendo análise da condenação do recorrente, Distrito Federal, ao pagamento de honorários, conforme Tema 1.002/STF, ID 19680884.

4. Decisão ID 20810913, da Presidência da 1a Turma Recursal, ao analisar o RE da Defensoria Pública, determinou a certificação parcial do trânsito em julgado do Acórdão 1275226, ID 192971111, e o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Tema 1.002/STF. Certidão Parcial do Trânsito em Julgado, ID 26996346.

5. A Defensoria Pública requereu a fixação dos honorários advocatícios nos termos do Tema 1.002/STF, ID 50359519. O Distrito Federal alegou que a sentença foi proferida na vigência da Súmula 421/STJ, ID 50836114.

6. Embargos de Declaração no RE 1.140.005, paradigma do Tema 1.002 da sistemática de Repercussão Geral do STF, como possibilidade de modulação dos efeitos da tese firmada, certidão ID 52643225.

7. Assim, nos termos do Tema 1.002/STF, em Repercussão Geral, bem como, a modulação dos seus efeitos. Determino alteração no item 10 do Acórdão 1275226, ID 192971111, que passa a ter o seguinte teor: “10. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95 e Tema 1.002/STF.”.